Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701730-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO HENRIQUE SANTIAGO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA DECISÃO Mantenho a decisão ID 31727679 por seus próprios fundamentos. Observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito